Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-91.2012.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011744-91.2012.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DARCY BATISTA DE SOUZA, ANA MARIA BATISTA DE SOUSA, CLAUDIO ROGERIO LIMA DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA, CLAUDIA REGINA LIMA DE SOUZA BESSA, PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS ANJOS D E S P A C H O Embargos de declaração opostos em relação ao acórdão de ID30811067, pelo qual desprovida a apelação interposta por DISTRITO FEDERAL nos autos 0011744-91.2012.8.07.0004. Encontrando-se o feito incluso em pauta para julgamento dos embargos de declaração (9a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – 19/4 a 27/4/2022 – certidão de ID33943597), DISTRITO FEDERAL apresentou a petição de ID34310977, requerendo a suspensão do feito nos termos do Tema 1.074/STJ. Nada a prover. Em sede do Tema 1.074/STJ (“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”), determinada a suspensão do processamento “de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional” (STJ. ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Hipótese diversa do que se discute nestes autos, nos quais, em sede do recurso de apelação (ID26853038), discute-se questão diversa. Conforme destacado no acórdão ora embargado, a controvérsia não guarda pertinência com pagamento do ITCD, que, inclusive, já foi pago (ITCD26852976). Confiram-se as razões do recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL: “No curso do processo o Distrito Federal, uma vez pagos os ITCD's devidos, requereu a quitação dos parcelamentos em curso em nome da inventariada FLORIPA BATISTA DE SOUZA, o que foi rechaçado por meio da decisão interlocutória ID 86301961, que consignou que o favor fiscal tornava o pagamento inexigível. Isto é, de forma indireta, a decisão equiparou o parcelamento, hipótese de mera suspensão de exigibilidade do crédito, ao pagamento ou quitação, hipótese de extinção do crédito tributário, como exigido no art. 192 do CTN.” (Apelação - ID26853038). Como se vê, questões diversas, o que agora colocado não pode ser considerado como matéria afetada pelo Tema 1.074-STJ, razão por que indefiro o pedido de suspensão. Prossiga-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora